Tribunal: TJMT
Processo: 1006777-74.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
O impetrante almejava o deferimento da matricula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativo CHOA/2017 - Edital n° 001/DGP/PMMT, de 08 de maio de 2017.
A liminar foi indeferida e ratificada em sede de agravo interno.
O parecer é pela denegação da ordem.
Diante do decurso do tempo, determino a intimação do impetrante a fim de que informe o interesse de agir no feito no prazo de 05 dias.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado